Tribunal: TJDFT
Processo: 0737498-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRÚRGIA ONCOLÓGICA E ORTOPÉDICA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO PLANO DE SAÚDE. TUMOR SINOVIAL ARTICULAR, LESÃO OSTEOCONDRAL PATELAR E TROCLEAR, DERRAME ARTICULAR E ARTROFIBROSE NO JOELHO ESQUERDO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. CONSTITUIÇÃO DE JUNTA MÉDICA. PARECER DESFAVORÁVEL. PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela provisória, seja antecipatória ou cautelar, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. O médico assistente deixou bem claro a necessidade da realização dos procedimentos cirúrgicos (oncológicos e ortopédicos), tendo em vista a série de lesões progressivas na área do joelho e adjacentes, caracterizadas por volumoso tumor de células gigantes sinovial articular, com exuberante espessamento e proliferação sinovial (sinovite), mais proeminentes nos recessos superior e posterior, além de lesão osteocondral patelar e troclear provocando dor, derrame articular e limitação da amplitude de movimento (artrofibrose) em joelho esquerdo.
3. No caso, de acordo com os documentos anexados, especialmente o relatório médico, o procedimento autorizado pelo plano de saúde (sinovectomia total do joelho) não será suficiente para corrigir todas as patologias que afetam a paciente. Além do tumor sinovial articular no joelho esquerdo, ela apresenta também uma lesão osteocondral na patela e na tróclea, bem como limitação na amplitude de movimento.
4. A jurisprudência é sedimentada no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente, como ocorre na espécie.
5. Resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde, caso o tratamento não seja realizado com a brevidade que o caso requer.
6. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.